Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716426-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO DE SOUZA FALCAO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO DE SOUZA FALCÃO JUNIOR, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o BRB - Banco de Brasília SA, processo no 0712896-93.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 122787312 dos autos de origem): “Recebo a emenda de ID 122628000. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 122628039). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado na inicial, para fins de que seja determinado ao réu que se abstenha de promover descontos de valores superiores ao percentual de 30% dos seus proventos de aposentadoria. Isso porque, através da análise do histórico de ID 121563720 - Pág. 3, é possível aferir que todos os empréstimos contratados pelo autor com réu atingiram o termo final de suas parcelas no ano de 2021 (ID 122628004), pois aqueles financiamentos foram contratados para pagamento em 60 (sessenta) prestações mensais, cujos vencimentos se iniciaram em 2016. Assim, se, atualmente, não estão sendo realizados descontos mensais no contracheque do autor (ID 122628005, ID 122628023, ID 122628025 e ID 122628027) em decorrência de empréstimos consignados pactuados com o réu, inviável se apresenta qualquer determinação deste Juízo para que se observe o percentual de 30% previsto no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07, que não se aplica aos débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta salário com expressa autorização do mutuário, pois se trata de situação jurídica diversa da consignação em folha de pagamento permitida pelo art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Nesse sentido, há precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. ARGUMENTAÇÃO. CAPACIDADE DE INFIRMAR A CONCLUSÃO. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o agravante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Em juízo de cognição sumária, não havendo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. (Acórdão 1202504, 07136036920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com esses fundamentos, INDEFIRO a tutela provisória pleiteada na inicial (ID 121563705 - Pág. 10, item III, letra “a”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria ausência de probabilidade do direito alegado na inicial. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. Em apertada síntese, afirma que foi compulsoriamente aposentado por invalidez, o que lhe acarretou substancial perda salarial, a ponto de ser necessária a complementação para alcançar o salário mínimo. Pontua que os descontos de empréstimos tomados com o agravado tem consumido toda a renda do recorrente, não lhe sobrando nada para sobreviver. Pugna, em sede de liminar, para que os descontos em conta corrente sejam limitados a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido. De início, observa-se que muito embora o recorrente requeira, no presente agravo de instrumento, que o agravado “se abstenha de realizar descontos em sua conta quanto a qualquer empréstimo”, não há correspondente pedido no bojo da exordial, visto que, na instância a quo, o pedido é: “A concessão da medida LIMINAR, initio litis, inaudita altera pars, para determinar, o não desconto pelo BRB de valor superior aos de 30%...” (ID 121563705 dos autos de origem). Portanto, considerando a inovação recursal verificada, conheço parcialmente do recurso, apenas no tocante a limitação dos descontos máximos de 30% sobre os rendimentos do agravante. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. A questão posta cinge-se em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência para limitação dos descontos de parcelas de empréstimo na conta corrente do agravante. De início, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, A DESPEITO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA (TEMA 1.085), POR APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 314, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". 1.1 O fato de a matéria relativa ao presente recurso ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sem a ressalva da apreciação das medidas urgentes, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável". 2. De acordo com o inciso XI do artigo 6o do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, constitui direito básico do consumidor "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas". 3. O fato de os débitos realizados em conta corrente encontrarem-se amparados por autorização contratual não representa óbice para que, constatada superveniente onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure à devedora a possibilidade de cumprir a obrigação, ainda que com prazo mais alongado, sem comprometer a sua própria subsistência. 4. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pela parte autora, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390899, 07306257220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o andamento do feito, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do art. 314 do CPC, "durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição". 3. Apesar da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil em virtude de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o julgador entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (art. 300 do CPC). 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. 7. "Considerando inexistirem honorários de sucumbência na decisão vergastada, incabível a majoração dos honorários decorrentes da sucumbência recursal, consoante inteligência do § 11 do art. 85 do CPC/15." (1a Turma Cível, 07042264520178070000 - Res. 65/CNJ, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe de 25/07/2017). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA TRATADO NO RESP 1.863.973 (TEMA 1085). LIMITAÇÃO DE VALORES RETIDOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no entendimento exarado nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.863.973 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - Tema 1085), pois a matéria em análise naquele Sodalício refere-se a descontos nas contas correntes de pessoas regidas pela CLT (art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003), inexistindo qualquer comando judicial para sobrestar os julgamentos referentes a mutuários regidos por estatutos legais próprios (estatutários). 2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC 3. As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas. 3.1. Com o cancelamento da Súmula 601 do STJ, restabelece-se o entendimento de que a matéria relativa a empréstimos "deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje" (REsp 1.584.501/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/10/2016). 3.2. Ao Poder Judiciário compete reconhecer, em face das peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta bancária do requerente, desde que constatado indícios de abuso na conduta da instituição financeira. 4. Na situação aqui analisada, a despeito dos empréstimos consignados respeitarem a margem consignável do servidor/autor, observa-se que as parcelas do empréstimo pessoal incidente sobre sua conta corrente extrapolam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos lá depositados e, em respeito ao princípio da dignidade humana, devem ser limitados a este patamar. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1394867, 07099751120208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022) (grifou-se) Portanto, como se deflui, a jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, isso não afasta a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística, o que passo a fazê-lo. Vejamos o caso concreto. Consoante contracheques de fevereiro/2022 e março/2022, IDs 122628025 e 122628027 dos autos de origem, o agravante é aposentado por invalidez do Governo do Distrito Federal, e recebe proventos de R$ 773,48, mais complementação de salário de R$ 438,52 (art. 40 da Lei 8112/90), alcançando o bruto de R$ 1.212,00. Não há descontos em folha. De acordo com extratos bancários dos respectivos meses de fevereiro/2022 e março/2022, ID 122628015 dos autos originais, o agravante recebeu os proventos da aposentadoria, de R$ 1.212,00, e na mesma data do crédito sofreu desconto exatamente de R$ 1.212,00, em decorrência de rubricas denominadas de “DÉBITO AMORTIZAÇÃO PREJUÍZO” de R$ 228,63, e “DEB QUITA P/PREJUÍZO” de R$ 983,37, resultando em saldo zero. Portanto, o caso em tela possui peculiar situação de completo endividamento do agravante, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que precisa ser contornado, inclusive, por atuação do Poder Judiciário, claro, na medida do possível. Não se pode olvidar que muito embora diferente a situação econômica do agravante de quando teria ele realizado a contratação dos empréstimos, lhe sobreveio perda substancial de renda em decorrência de fato imprevisível consubstanciada em doença grave e incapacitante que lhe impôs a aposentadoria por invalidez. Neste caso, em tese, parece-me patente a incidência da Teoria da Imprevisão (rebus sic stantibus), de modo a impor o reequilíbrio contratual. No contexto, considerando que o recorrente foi aposentado por invalidez, em decorrência de doença grave, bem como, recebe em conta corrente apenas um salário mínimo, tenho que a antecipação de tutela referente a limitação dos descontos de 30% (trinta por cento), requerida na instância de origem, deve ser deferida. Infere-se dos autos que a perda substancial da renda do agravante ocorrera justamente quando e em razão do acometimento de doença grave, o que torna ainda mais delicada a situação em exame, pois sabidamente quase todos os tratamentos de saúde são dispendiosos, o que infelizmente é difícil ou até impossível de ser custeado com apenas um salário mínimo. De todo modo, como já asseverado linhas volvidas, a decisão em tela esbarra em limitação dos contornos do próprio pedido que fora conhecido no presente recurso. In casu, o perigo de dano resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e violação a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Assentado em tais premissas, tenho que, neste juízo incipiente e cognição sumária, é possível limitar os descontos das parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, para assegurar o mínimo necessário à sobrevivência do recorrente e de sua família, o fazendo nos contornos do pedido da parte autora/agravante. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que limite os descontos na conta corrente do agravante a 30% (trinta por cento) dos proventos creditados. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator